Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-93.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706526-93.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CARLA CUNHA DE SA RECORRIDO: RAFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO O Recurso Inominado interposto pela parte autora não está acompanhado pelas guias das custas e do preparo recursal, tampouco pelos respectivos comprovantes do pagamento. A despeito de haver requerimento de gratuidade de justiça na petição inicial, não houve juntada de declaração de hipossuficiência e de outros documentos que efetivamente comprovem a alegada hipossuficiência financeira. Ressalte-se que o documento de ID 33497188 não traz qualquer informação que o vincule a autora e, além disso, o endereço nele constante é diverso do informado na inicial e comprovante de residência. Em reforço, a demanda versa sobre episódio ocorrido em hotel cujo preço da estadia foi de R$ 722,75 pela noite. O quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Assim, indefiro o pedido. Intime-se para recolhimento de custas e do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator